Tribunal: TJES
Processo: 0000303-78.2021.8.08.0034
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Nota de Crédito Rural; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000303-78.2021.8.08.0034

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VALMIR FERREIRA DE SOUZA e outros

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINARES DE NULIDADE REJEITADAS. MÉRITO. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta contra sentença que, em embargos à execução, julgou improcedentes os pedidos e manteve a penhora sobre imóvel rural dos executados.

2)
Os apelantes sustentam a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e por ausência de fundamentação.

3)
No mérito, defendem a impenhorabilidade da pequena propriedade rural e a existência de excesso de execução, decorrente de cláusulas contratuais abusivas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4)
A questão em discussão consiste em saber se: (i) a impenhorabilidade da pequena propriedade rural depende de prova, a cargo do executado, de que o imóvel é trabalhado pela família; (ii) a alegação de excesso de execução, fundada em abusividade de encargos contratuais, pode ser analisada sem a apresentação do valor tido por correto e do respectivo demonstrativo de cálculo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
Não há cerceamento de defesa quando o juiz, destinatário final das provas, considera o acervo documental suficiente para o julgamento do mérito, sendo-lhe facultado indeferir diligências que entenda inúteis ou protelatórias, conforme o parágrafo único do art. 370 do CPC.

5)
Igualmente, não é nula a sentença que apresenta fundamentação suficiente, ainda que de forma concisa, para a resolução da controvérsia.

6)
A proteção conferida à pequena propriedade rural, prevista no inciso XXVI do art. 5º da Constituição Federal e no inciso VIII do art. 833 do CPC, exige a cumulação de dois requisitos: o enquadramento dimensional do imóvel e a demonstração de que é trabalhado pela família.

7)
Segundo o Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.234), o ônus da prova de que o bem é trabalhado pela entidade familiar recai sobre o executado.

8)
A alegação de excesso de execução deve ser liminarmente rejeitada quando o embargante deixa de indicar o valor que entende correto e de apresentar o demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo, por expressa imposição dos §§ 3º e 4º do art. 917 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9) Preliminares rejeitadas. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

"1. O ônus de provar que a pequena propriedade rural é trabalhada pela família, para fins de reconhecimento da impenhorabilidade prevista no inciso XXVI do art. 5º da Constituição Federal e no inciso VIII do art. 833 do CPC, é do executado.

2. A alegação de excesso de execução em embargos pressupõe a indicação do valor incontroverso e a apresentação de memória de cálculo, sob pena de rejeição, nos termos dos §§ 3º e 4º do art. 917 do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 5º, XXVI; CPC, art. 370, parágrafo único, art. 833, VIII, e art. 917, §§ 3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.234; STJ, AgInt no AREsp n. 1.929.197/GO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, rejeitar as preliminares de nulidade para, no mérito, por igual votação, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA

Os apelantes suscitam a nulidade da sentença em virtude de suposto cerceamento de defesa, porquanto não apreciados requerimentos de produção de provas deduzidos na contestação.

O art. 369 do CPC estabelece o direito das partes de provar os fatos por todos os meios legais, ao passo que o art. 370 do CPC determina que caberá ao juiz a análise das provas necessárias, podendo indeferi-las, por decisão fundamentada, a saber:

Art. 369. As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz.

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Com efeito, há muito o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que “
o indeferimento do pedido de produção de provas e o julgamento do mérito da demanda não configuram cerceamento de defesa quando constatada a existência de provas suficientes para o convencimento do magistrado
” (AgInt no AREsp n. 1.929.197/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023.).

No mesmo sentido trilha a jurisprudência desta Corte:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. MÉRITO. FRAUDE NO MEDIDOR. APURAÇÃO UNILATERAL. COBRANÇA AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

1)
O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que “o indeferimento do pedido de produção de provas não configura cerceamento de defesa quando constatada a existência de provas suficientes para o convencimento do magistrado, como ocorre na hipótese”. Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa rejeitada.
[...] (Data: 20/Jun/2024 Órgão julgador: 2a Câmara Cível Número: 0000838-31.2018.8.08.0060 Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Indenização por Dano Moral)

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL NÃO ANALISADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA. 1.
É cediço que “Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o magistrado é o destinatário final das provas, cabendo-lhe analisar a necessidade de sua produção, cujo indeferimento não configura cerceamento de defesa”
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.828.224/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 17/11/2022.). [...] (Data: 01/Mar/2023 Órgão julgador: 1a Câmara Cível Número: 0015334-09.2015.8.08.0048 Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Seguro)

Na hipótese, não se afigura imprescindível perícia contábil para aferição de abusividade contratual, fundada em capitalização de juros e encargos supostamente ilegais, ou de impenhorabilidade do bem.

Do exposto, fundamentado a contento o
decisum
monocrático,
rejeito a preliminar.

PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

Os recorrentes alegam ainda a nulidade da sentença, com base em suposta ausência de motivação, circunstância que implica violação ao inciso IX do art. 93 da CF/88 e inciso II do art. 489 do CPC.

Entretanto, é assente o entendimento de que a mera insatisfação da parte não conduz à nulidade do pronunciamento jurisdicional, sobretudo quando devidamente analisadas as questões de fato e de direito, com a indicação pormenorizada dos motivos que se prestam a confirmar a conclusão adotada pelo julgador.

Na hipótese, é possível extrair os motivos que embasam a decisão judicial, devidamente demonstrada a relação com a causa decidida, motivo pelo qual não se verifica a nulidade da decisão hostilizada.

Ademais, segundo a iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “a decisão que se mostra fundamentada, ainda que de forma sucinta, não dá ensejo ao decreto de nulidade”[1].

Não é outro o entendimento deste Sodalício:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. MÉRITO: REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL EM FACE DE PESSOA JURÍDICA DISTINTA DAQUELA CONSTANTE DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE SUCESSÃO EMPRESARIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS HIPÓTESES LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO:
Na esteira da tão repetida compreensão da jurisprudência pátria, certo é que Decisão Judicial concisa, resultante de inconformismo com os argumentos utilizados pelo Magistrado de piso não se confundem com hipótese de nulidade por ausência de fundamentação. Preliminar rejeitada.
[...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 100190041721, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/02/2022, Data da Publicação no Diário: 21/03/2022)

Do exposto,
rejeito a preliminar
.

MÉRITO

Os apelantes defendem a impenhorabilidade do imóvel constrito, com base no que dispõem o inciso XXVI do art. 5º da Constituição Federal e o inciso VIII do art. 833 do Código de Processo Civil.

A proteção constitucional e legal invocada visa a assegurar o patrimônio mínimo do pequeno produtor rural, garantindo a subsistência dele e de sua família.

Para a incidência da norma, é necessária a cumulação de dois requisitos: que o imóvel se enquadre na definição legal de "pequena propriedade rural" e que seja "trabalhado pela família".

A sentença recorrida reconheceu que o imóvel penhorado se enquadra nos limites dimensionais de pequena propriedade rural.

Contudo, afastou a tese de impenhorabilidade sob o fundamento de que os embargantes não demonstraram, ainda que minimamente, a exploração familiar da terra.

De fato, não subsiste nenhum elemento probatório capaz de demonstrar que o imóvel é trabalhado pela família, como exige a regra constitucional.

Com efeito, ao contrário da tese recursal, que defende ser ônus do exequente a prova desse requisito, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou no
Tema 1.234
que “
é ônus do executado provar que a pequena propriedade rural é explorada pela família para fins de reconhecimento de sua impenhorabilidade
”.

Os apelantes também se insurgem contra a rejeição do excesso de execução, pleiteando a revisão do contrato para afastar supostas cláusulas abusivas, juros exorbitantes e capitalização diária.

A sentença rechaçou a alegação com base no desatendimento ao disposto nos parágrafos 3º e 4º do art. 917 do Código de Processo Civil.

De fato, a legislação processual é expressa ao exigir que, ao alegar excesso de execução, o embargante declare na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo.

A ausência de tal providência acarreta a rejeição liminar dessa alegação ou, se for o único fundamento, a improcedência dos embargos.

No caso, os apelantes, na petição inicial dos embargos, apresentaram alegações genéricas acerca da existência de "juros exorbitantes, taxas e demais serviços inclusos", sem, contudo, apontar o valor que entendiam devido, nem tampouco apresentar planilha ou memória de cálculo que pudesse subsidiar a alegação.

Essa omissão impede a própria análise da matéria, haja vista que a norma processual visa a delimitar a controvérsia, permitindo ao exequente se manifestar sobre o valor incontroverso e ao juízo aferir a dimensão do suposto excesso.

É de se conferir a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA FÁTICA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO. INDICAÇÃO DO VALOR DEVIDO. NECESSIDADE.

[...]
Conforme entendimento pacificado no STJ, tratando-se de embargos à execução fundados em excesso na execução, cabe ao devedor apontar o valor que entende correto e apresentar a memória do cálculo, sob pena de indeferimento liminar, sendo inadmitida a emenda da petição inicial (AgInt no AREsp n. 1.563.428/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023).

4.
Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.696.523/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 21/8/2025.)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

Majoro para 12% a verba honorária, na forma do §11 do art. 85 do CPC
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Sessão Virtual de 13.10.2025 a 17.10.2025.

Voto: Acompanhar a relatoria.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.